Tribunal: TJBA
Processo: 8044555-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044555-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ILKA RODRIGUES SAMPAIO SAN MARTIN

Advogado(s)
:
CLAUDIA NAVARRO SOUTO VIEIRA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. REAJUSTES CONTRATUAIS POR FAIXA ETÁRIA E ANUAIS. PEDIDO REVISIONAL. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MOMENTO PREMATURO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR POR ABUSIVIDADE OU IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DOS REAJUSTES PREVISTOS CONTRATUALMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ilka Rodrigues Sampaio San Martin contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c declaratória de nulidade de reajuste abusivo.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside em verificar se os reajustes contratuais aplicados pela operadora de plano de saúde de autogestão são abusivos a ponto de justificar a concessão de tutela de urgência, notadamente diante da alegada desproporcionalidade dos aumentos por faixa etária e da ausência de estudos atuariais adequados.

III. Razões de decidir: O plano de saúde em questão é gerido sob o regime de autogestão, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 608 do STJ. Os reajustes realizados por entidades de autogestão não estão sujeitos às limitações impostas pela ANS aos planos individuais e familiares. A aplicação de percentuais superiores aos índices da ANS não configura abusividade per si só, exigindo análise contratual e probatória específica. A operadora juntou aos autos relatórios atuariais indicativos da legalidade e da técnica dos reajustes, inexistindo, nesta fase processual, elementos suficientes que justifiquem a medida de urgência. A ausência de verossimilhança das alegações e a necessidade de instrução probatória afastam a presença dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão. A abusividade dos reajustes em planos de saúde coletivos por autogestão não pode ser presumida, devendo ser demonstrada mediante prova da desproporcionalidade e ausência de fundamento atuarial, o que exige dilação probatória."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044555-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ILKA RODRIGUES SAMPAIO SAN MARTIN e como agravado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça